Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Mantem-se a condenação pelo crime descrito no art. 40 caput c/c 40-A, § 1o da Lei n.o 9.605/98, quando demonstrado por acervo consistente, composto inclusive por laudo pericial, que a conduta determinou prejuízos ao meio ambiente, por meio de danos diretos e indiretos.
II - Demonstrada no feito a existência de dano ambiental, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, inciso IV, do Código Penal e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais.
III - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.